Tribunal: TJSP
Processo: 0006165-34.2022.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. MANUTENÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, por ausência do requisito objetivo. Reeducando reincidente que ostenta condenação por delito equiparado a hediondo e por crime reputado comum, tendo o MM. Juízo a quo entendido pelo não cumprimento dos prazos necessários

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. MANUTENÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, por ausência do requisito objetivo. Reeducando reincidente que ostenta condenação por delito equiparado a hediondo e por crime reputado comum, tendo o MM. Juízo a quo entendido pelo não cumprimento dos prazos necessários (2/3 da pena do crime equiparado a hediondo + 1/2 da pena do crime reputado comum), contados a partir do início do cumprimento da pena. Correção do entendimento.
Recurso desprovido.